Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS MENORES ALIMENTADOS. TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. GENITORA MOMENTANEAMENTE DESEMPREGADA. ALIMENTADO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ARGUMENTOS DO ALIMENTANTE DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA OBJURGADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na sentença e não impugnada pelo apelante e/ou revogada pelo juízo de origem. Ausência de interesse dos apelados na postulação do mencionado benefício em contrarrazões. Pedido não conhecido.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, a exemplo da redução da capacidade financeira do alimentante e a sua possibilidade de exercer atividade remunerada, a ausência de renda da genitora, que se ocupa exclusivamente com os cuidados de um dos menores portador de necessidades especiais, e as necessidades dos menores.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários devidos pelo apelante majorados.